Tribunal: TJSP
Processo: 2013156-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2013156-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é impetrante
GUILHERME GESUATTO e Paciente LEONARDO HENRIQUE UMBELINO
FILIPINE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2013156-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 41527
HC. No: 2013156-26.2020.8.26.0000
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA
IMPTE. : GUILHERME GESUATTO
IMPDO.: MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE BRAGANÇA PAULISTA
PACTE. : LEONARDO HENRIQUE UMBELINO FILIPINE
MAGISTRADA DE 1o GRAU: DRA. NICOLE DE ALMEIDA CAMPOS LEITE
COLOMBINI.
HABEAS CORPUS Crime de tráfico de drogas
Impetração visando à revogação da prisão
preventiva ou a aplicação de medida cautelar
diversa da prisão, elencadas no artigo 319 do
CPP - IMPOSSIBILIDADE
Paciente primário,
abordado
por
policiais
militares
em
via
pública, com dois adolescentes, após denúncia
anônima Apreensão de 15 porções de maconha e
dinheiro em poder do paciente, além de 58
porções de maconha, 1 tijolo de maconha, duas
balanças,
embalagens
e
uma
faca
em
sua
residência Também foram apreendidas drogas e
dinheiro com os menores - Dúvida que milita em
favor
da
sociedade

Preenchimento
dos
requisitos não são os únicos elementos a serem
apreciados pelo Juízo, devendo-se levar em
conta
as
circunstâncias
do
delito

Insuficiência das medidas cautelares do art.
319 do CPP - Decisão devidamente fundamentada
ORDEM DENEGADA.
O advogado GUILHERME GESUATTO impetra este
HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, em favor de LEONARDO
HENRIQUE
UMBELINO
FILIPINE,
alegando
que
este
sofre
constrangimento ilegal por parte da MM. JUÍZO DE DIREITO DA
1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA PAULISTA.
Informa a impetrante que o paciente foi preso
em flagrante delito no dia 11/01/20, pela suposta prática do
crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, sendo o
flagrante convertido em prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2013156-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Salienta a ausência de fundamentação idônea a
justificar a custódia cautelar do paciente, que foi decretada
com base na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar
quaisquer dos requisitos afetos ao periculum libertatis com
elementos concretos.
Ressalta a ausência dos requisitos elencados
no artigo 312 do CPP e a vedação da utilização da prisão
processual
como
antecipação
de
pena,
destacando
a
desproporcionalidade da medida, eis que o paciente é
primário, possui residência fixa e ocupação lícita, impondo-
se a sua soltura.
Assevera que a prisão processual é providência
extraordinária e subsidiária a todas as demais medidas
cautelares previstas no artigo 319 do CPP, que não pode ser
confundida com a punição, somente justificada em situações de
extrema necessidade, o que não restou demonstrado nos autos.
Pleiteia liminarmente a aplicação de medida
cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319 do CPP. No
mérito, pretende a revogação da prisão preventiva ou a
aplicação de medida cautelar diversa da prisão, com expedição
de alvará de soltura em favor do paciente.
O pedido de liminar foi indeferido (fls.
54/55). Prestadas informações pelo Juízo Impetrado (fls.
58/69). O Ministério Público, nesta instância, opinou pela
denegação da ordem (fls. 72/74).
É O RELATÓRIO.
Segundo consta, no dia 11/10/2020, policiais
militares receberam denúncia anônima dando conta de que, no
local dos fatos, havia uma indivíduo, alcunha “Magrão”,
comercializando drogas, juntamente com adolescentes.
Diante da informação, os policiais dirigiram-
se ao local informado e visualizaram o paciente na companhia
de dois adolescentes. Realizada a abordagem, os policiais
encontraram no bolso da bermuda de Leonardo 15 porções de
maconha e a quantia de R$ 150,00, em dinheiro.
Com um dos adolescentes localizaram 06 porções
de maconha e R$ 80,00 em dinheiro. Com o outro encontraram 09
porções de maconha e R$ 80,00, em espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2013156-26.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Leonardo confessou informalmente que praticava
a venda de drogas e que o restante estava em sua residência,
cerca de 100m do local da abordagem.
No
imóvel,
a
entrada
dos
policiais
foi
autorizada pela genitora do paciente. Realizada vistoria,
localizaram no quarto de Leonardo mais 58 porções de maconha,
um tijolo de maconha, uma faca e duas balanças.
LEONARDO
HENRIQUE
UMBELINO
FILIPINE
foi
denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40,
VI, da Lei 11343/06 (fls. 26/28).
Pois bem.
Apesar de o paciente ser primário, estão
presentes os pressupostos da custódia cautelar, em razão das
circunstâncias delitivas, conforme se verifica do auto de
prisão em flagrante, com os depoimentos colhidos, e, sem
adentrar o mérito da ação penal, a grande quantidade de droga
apreendida, considerável quantia em dinheiro, petrechos
habitualmente utilizados para fracionar e embalar drogas,
além do envolvimento de adolescentes, a indicar a prática da
traficância, até mesmo de forma reiterada (fls. 19/22).
O fato é que se deve ter cautela na concessão
de qualquer benefício, notadamente, em se tratando da prática
de tráfico de drogas.
O crime imputado ao paciente é extremamente
grave pela latente periculosidade e que vem afligindo a
comunidade e, neste momento, não há qualquer elemento que
exclua o tráfico.
A dúvida milita em prol da sociedade, não
vislumbrando falta de justa causa para a manutenção da prisão
cautelar do paciente.
Estão presentes, portanto, todos os requisitos
da prisão preventiva, tanto os formais como os de conteúdo.
Já se decidiu anteriormente que:
”(...)
a primariedade, os bons antecedentes e a residência e o
domicílio no distrito da culpa são
circunstâncias que não obstam a custódia
provisória, quando ocorrentes motivos
que legitimam a constrição do acusado”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2013156-26.2020.8.26.0000 -Voto no
5
(RSTJ 02/401).
Como já dito, o tráfico de drogas, por si só,
já se constitui em conduta perigosa, grave, capaz de originar
outros delitos não menos graves e, da maneira como se
apresenta nos autos, demonstra a necessidade de maior
rigorismo. Ainda, hoje, com o advento da Lei no
11.464/07, que alterou o disposto no art. 2o, inciso II, da
Lei no 8.072/90, foi possibilitada a concessão de liberdade
provisória aos acusados da prática de crimes considerados
hediondos. Porém, o art. 44, da Lei no 11.343/06 encontra-se
em lei especial e não foi derrogada pela Lei no 11.464/07, a
qual trata dos delitos hediondos e equiparados, de forma
genérica. Assim, permanece a vedação legal.
Quanto à inconstitucionalidade do art. 44 da
Lei 11.343/2006, esta foi declarada pela Resolução 5/12 do
Senado
Federal
e
somente na parte em que vedava a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos e tal fato não retirou do magistrado a liberdade de
apreciar os critérios para a concessão de benefícios,
principalmente, nessa fase processual.
Além disso, a própria Constituição Federal em
seu art. 5o, inciso XLIII aduz que o tráfico ilícito de
entorpecentes é crime inafiançável e insuscetível de graça ou
anistia.
O
constituinte,
portanto,
ao
dar
este
tratamento ao delito de tráfico de drogas, certamente,
entendeu não ser cabível a concessão de benefícios aos
praticantes desse delito, sem a análise minuciosa do caso
concreto.
Como acima dito, o tráfico de entorpecentes é
uma conduta perigosa, extremamente grave e as circunstâncias
dos presentes autos não recomendam a concessão de liberdade.
Não se trata de afronta ao princípio da
presunção de inocência, já que estão sendo proporcionados ao
paciente todos os direitos que possui, como o devido processo
legal, o exercício da ampla defesa e do contraditório.
Deve-se analisar o espírito da lei que, no
caso, agravou ainda mais as penalidades impostas e, em que
pese, a possibilidade de liberdade concedida pela Lei no
11.464/07, para os autores de crimes hediondos, não se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2013156-26.2020.8.26.0000 -Voto no
6
ignorar todas as demais circunstâncias que envolvem o fato
concreto.
Vale dizer aqui que as medidas cautelares do
art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes
para coibir nova prática delitiva, diante das circunstâncias
delitivas.
Com relação à fundamentação utilizada pelo
Juízo impetrado, verifica-se que a decisão que converteu o
flagrante em preventiva levou em consideração não só a
gravidade do delito, mas também as circunstâncias em que este
ocorreu e a presença de indícios de autoria e materialidade
(fls. 23/25).
E na decisão que indeferiu o pedido de
liberdade provisória, o magistrado “a quo” entendeu que os
pressupostos da custódia estavam presentes e que as condições
favoráveis do paciente não eram suficientes para revogar o
decreto prisional (fls. 39/41).
Assim, não vislumbro, falta de fundamentação
ou fundamentação inidônea nas decisões mencionadas, vez que
levaram em conta os fatos concretos, suas circunstâncias e
não somente a gravidade dos delitos.
Desse modo, não configurado o constrangimento
ilegal, DENEGA-SE A ORDEM.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator